Tribunal: TJMT
Processo: 1045340-66.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Recursal Temporária
Recurso no: 1045340-66.2020.8.11.0001
Recorrente(s): EDGAR ANDRADE DE FARIAS
Recorrido(s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de recurso inominado visando reformar a decisão prolatada no id no 73994995, que declarou a incompetência do Juízo para processar o presente feito, e, em consequência julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, do CPC.
Em argumento recursal, o recorrente alega que em janeiro de 2020 entrou em contato com o reclamado para solicitar o cancelamento do seu cartão de crédito, bem como requereu o parcelamento do débito. Afirma que foi orientado a efetuar o pagamento mínimo do valor da fatura até a quitação integral, o que foi providenciado pelo autor. Ao final, requer a reforma da sentença com a devolução dos autos a origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Compulsando os autos, constata-se que o recurso interposto por Edgar Andrade de Farias (id. 73994997) é tempestivo, tendo pugnado pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, cujo pleito foi indeferido (id. 74044986), determinando a sua intimação para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Contudo, o recorrente, apesar de devidamente intimado, permaneceu inerte, conforme certidão lançada no id. no 75238457.
A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece: O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Ainda, o paragrafo único do art. 54, da Lei n° 9.099/95, dispõe: O preparo do recurso, na forma do § 1° do art. 42 desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
A Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.
Ressalta-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.
Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, deserto é o recurso.
Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Pelas razões expostas, nego seguimento ao recurso, eis que deserto. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá (MT), 08 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator